Tribunal: TJDFT
Processo: 0736511-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONCEDIDO MEDIANTE FRAUDE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. FRAUDE. CONFIGURADA. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. IMPUGNADA PELA AUTORA. ÔNUS DA PROVA DA RÉ. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OBJETIVA E SOLIDÁRIA. RISCO DA ATIVIDADE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANOS MORAIS. FUNÇÃO REPARATÓRIA E PEDAGÓGICA. NÃO ATENDIDA. MAJORAÇÃO. CABÍVEL. JUROS DE MORA. DANO MORAL. NATUREZA DA RELAÇÃO. CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo o princípio da dialeticidade, contido no artigo 1.010, inc. II e III, do Código de Processo Civil, cumpre ao recorrente apresentar as razões do pleito de reforma da decisão que impugna. 1.1. Não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida no caso em que a parte recorrente apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração do decisum.
2. A matéria posta em debate deve ser analisada à luz das normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, posto que a Autora se enquadra na qualidade de consumidor (art. 2o) e a Ré como fornecedora de serviços (art. 3o), sendo certo que a relação jurídica entabulada entre as partes visa à prestação de serviços ao consumidor como destinatário final.
3. A instituição bancária responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores na prestação de serviços (art. 14 do CDC). 3.2. O banco assume os riscos inerentes à atividade comercial e bancária quando não proporciona aos consumidores a segurança esperada nos serviços disponibilizados pela própria instituição bancária, ao não ter efetuado os procedimentos acautelatórios necessários para conferir a veracidade e procedência de informações prestadas pelo contratante. 3.3. Cabe à instituição financeira o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude não a exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (arts. 14 e 17 do CDC). Pensar o contrário resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo CDC.
4. “O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pactuação de contrato mediante fraude praticada por terceiro, por constituir risco inerente à atividade econômica das empresas, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos”. (AgRg no AREsp 286.970/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 01/04/2013). 4.1. A fraude integra o risco da atividade exercida pela instituição financeira e caracteriza fortuito interno e, nesse sentido, não possui o condão de elidir a responsabilidade civil por culpa de terceiro, estabelecida no art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90.
5. Por força do disposto no art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso. 5.1. Em que pese o transcurso de longo período entre o primeiro desconto e a comunicação da fraude à Ré, o que poderia, em tese, afastar a atuação temerária deliberada da Requerida, verifico que o pequeno valor da parcela facilmente passaria despercebido, especialmente se tratando de consumidora vulnerável e idosa, como é o caso dos autos. 5.2. A Requerida não fez prova suficiente a afastar a hipótese de engano justificável capaz de evitar a aplicação do art. 42.
6. A omissão no dever de cautela, notadamente na concessão de empréstimo consignado, sabidamente falso, gera dano moral, sendo que a respectiva configuração prescinde de outras provas além daquelas que evidenciam a falha na prestação do serviço.
7. A quantificação do dano não se restringe à aferição dos direitos de personalidade, mas também como desestímulo à reiteração de condutas lesivas aos consumidores. A função punitiva é, portanto, direcionada mais ao ofensor do que ao ofendido, dada a necessidade de se buscar resultados protetivos à coletividade.
8. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o termo inicial dos juros moratórios será fixado a partir da natureza da relação jurídica mantida entre as partes, podendo ser contratual ou extracontratual. No caso em tela, a relação jurídica é contratual, logo, deve ser aplicado o art. 405 do Código Civil, com a fixação do termo inicial na data da citação.
9. Os honorários foram majorados de 10% para 12% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 11, CPC, em razão da sucumbência recursal da Ré.
10. Preliminar de dialeticidade recursal rejeitada. Apelação cível da Ré conhecida e não provida. Apelação cível da Autora conhecida e parcialmente provida para, reformando a sentença, condenar a Ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00, a título de danos morais.